Tribunal: TJDFT
Processo: 0060472-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. INDICIAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO PENAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. INABILITAÇÃO INDEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 560.900-RG. TEMA 22. ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de apelação cível, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, a fim de identificar divergência entre o acórdão e o decidido no RE 560.900-RG, julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 22. 1.2. Em grau de recurso, o acórdão manteve a improcedência da pretensão do autor considerando lícita a inabilitação do apelante na fase de investigação social e funcional com fundamento no fato de o candidato ter respondido ação penal, ainda que tenha sido absolvido por falta de provas.
2. Reapreciada a situação retratada nos autos, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual assiste razão ao apelante, devendo a sentença recorrida ser parcialmente reformada e declarado nulo o ato administrativo que o eliminou do certame por considerá-lo não habilitado na fase de Investigação Social e Funcional.
3. Nada obstante, a pretensão do apelante para que seja reconhecido e garantido o direito a nomeação e posse no cargo público almejado não comporta provimento. 3.1. Isso porque, mesmo considerada nula a sua inabilitação na fase de investigação social e funcional na presente oportunidade, o apelante ingressou no curso de formação logrando a classificação de número 972 (novecentos e setenta e dois), em colocação muito superior às 32 (trinta e duas) vagas previstas no certame. 3.2. Ou seja, o apelante somente teria resguardado a sua pretensão à nomeação e posse na hipótese de aprovação dentro do número de vagas previsto pelo edital ou ocorrendo eventual preterição em sua nomeação, o que não restou comprovado no caso dos autos.
4. Dentro deste contexto, a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor deve ser reformada apenas para declarar a nulidade do ato que considerou o apelante inabilitado na fase de investigação social, não podendo ser condenado o Distrito Federal nomear o candidato, ora apelante, aprovado em classificação superior àquela prevista no número de vagas do edital.
5. Apelação parcialmente provida.